Tribunal: STF
Processo: HC 189462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Jonas Willian Balduíno, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 597.980 em 27.7.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.6.2020, às penas de seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de dez dias-multa e suspensão da habilitação por dois meses pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
    A sentença condenatória transitou em julgado em 16.6.2020.
    3. Essa sentença foi objeto da Habeas Corpus n. 2146201-29.2020.8.26.0000. A ordem foi denegada em 15.7.2020 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Habeas corpus – Absolvição, regime aberto e substituição da pena por restritivas de direito – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Existência de recurso específico para eventual correção de erros de procedimento – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 597.980, indeferido liminarmente em 27.7.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS WILLIAN BALDUÍNO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus Criminal n. 2146201-29.2020.8.26.0000). 
    O impetrante requer a redução de sua pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto com a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. 
    Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Confira-se precedente sobre a questão: (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pretende “o adequado cumprimento de regime, para que o paciente JONAS WILLIAN BALDUÍNO (...) possa cumprir sua reprimenda em regime aberto, conforme entendimento inclusive que fora trazido aos autos em primeira instância. Isso sabendo que essa Corte pode até mesmo, em caso de não reconhecimento de uma ordem de habeas corpus, ao analisar o caso concreto, conceder ordem ex officio, diante de uma ilegalidade flagrante – como é o caso em apreço”.
    Menciona que “o magistrado de piso, ora apontado como autoridade coatora pela condenação do paciente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal e a suspensão da habilitação por 02 (dois) anos, como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Isso, mesmo após ter sido pedido e demonstrada, além da absolvição, a substituição por restritivas de direito, ante a reincidência não específica, compensada pela confissão espontânea, denotando, assim, o exagero da reprimenda e o equívoco na valoração da prova” (sic).
    Assinala que, impetrado “Habeas Corpus perante o E. TJSP, o Desembargador Relator da 11ª Câmara de Direito Criminal, entendeu pela denegação da ordem, justificando ser equivocada a via eleita, MESMO DIANTE DO EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO pelo paciente, razão pela qual, até mesmo ex officio poderia ter concedida a ordem, a fim de restabelecer a Justiça, que, data máxima vênia, não fora realizada pelo magistrado de piso, tampouco pela autoridade coatora ora apontada” (sic).
    Acrescenta que “a autoridade coatora ora apontada, Ministro Presidente do E. STJ, não conheceu da ordem de Habeas Corpus impetrada por ato do referido Desembargador, invocando o argumento da supressão de instância. Contudo, ante a ilegalidade flagrante sofrida pelo paciente, o argumento, nem de longe, merece guarida. Assim, não se conformando com o regime extremamente gravoso que fora aplicado, o ora paciente, por meio dessa Defesa, se socorre a esse remédio heroico, confiando na experiência de Vossas Excelências, principalmente no que toca à evidente falha da aplicação do regime inicial de cumprimento de pena”.
    Defende que “inexistiu conjunto probatório robusto capaz de imputar o fato de embriaguez ao volante ao paciente, sendo que, bem da verdade, o perigo concreto não ficou demonstrado, mas, sim, e tão somente, o abstrato – o que claramente viola as consagradas diretrizes constitucionais. Ademais, fora dado valor excessivo às provas acusatórias, de forma que o réu, ora paciente, praticamente ficou ‘indefeso’ diante dos argumentos esboçados para balizar a manutenção da acusação. Por tudo isso, nota-se que será levada ao cárcere pessoa que responde por anos um processo do qual é inocente, sendo reincidente não específico, que inclusive ajudou com o tramitar processual, além de bons antecedentes naquele momento, não sendo esse o fim constitucional da pena”.
    Assinala que “a reincidência fora COMPENSADA pela atenuante da confissão espontânea em juízo de 1º grau, não havendo falar-se nela para agravar a situação do paciente ou mesmo impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afinal, uma vez compensada, ela passa a ser considerada como inexistente no caso”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Ante o exposto, requer: 
    - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o ABERTO. - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando o regime aberto, por ser medida da mais cristalina Justiça!!! 
    Ainda, por ser medida de direito, também se requer ao paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44 do Código Penal. Isso porque a pena final aplicada fora muito inferior a 04 anos, o crime não se reveste de violência e/ou grave ameaça à pessoa, sendo que, no que diz respeito à reincidência (não específica), fora COMPENSADA pela atenuante da confissão espontânea, não impedindo, pois, a requerida substituição por restritivas. É o que se requer. Como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime diverso do aberto, antes da solução da presente ação” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os impetrantes pretendem a revisão de sentença condenatória transitada em julgado em 16.6.2020, antes da distribuição do presente habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; e HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018.
    7. Aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 597.980.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impedem o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no HC 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. É de se realçar que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu das matérias trazidas na presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia. 
    Ao fixar a pena, o juízo sentenciante afirmou:
    “O fato é típico; o delito consumou-se. 
    Por força da modificação introduzida pela Lei 11705/08, basta que o condutor dirija embriagado, com dosagem de álcool acima de seis decigramas por litro de sangue, para que se configure a infração. A situação de perigo é notória. Basta lembrar que a embriaguez foi a causa determinante do acidente (choque contra um poste!), que poderia ter tomado proporção maior. 
    Dosagem. 
    Acusado reincidente, conforme FA e certidão de fls. 99/103 e 104/19. 
    Circunstâncias judiciais peculiares. Pena-base: 6 meses de detenção, 10 dias-multa e proibição para dirigir por 2 meses, inexistindo fatores modificativos. 
    A reincidência é compensada pela confissão espontânea (veja-se HC 365963 do STJ). 
    Não há causa de aumento ou diminuição. Incabível a substituição, haja vista reconhecida agravante.
    Do exposto, julgo procedente a denúncia, condenando JONAS WILLIAN BALDUÍNO, nos autos qualificado, pela prática do crime do art. 306 da Lei 9503/97. 
    Aplico-lhe a sanção final, motivada, de 6 (seis) meses de detenção, a cumprir em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa, com unidade mínima, e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses. 
    Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e mandado de prisão. Sem custas, em razão da aparente pobreza do sentenciado”.
    10. Nos termos do art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 
    Além de se caracterizar como agravante (inc. I do art. 61 do Código Penal), a reincidência produz reflexos em diversas situações jurídicas, entre as quais, por exemplo, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (inc. II do art. 44) e agrava o regime inicial de cumprimento de pena (§ 2º do art. 33).
    Apesar de a agravante da reincidência (inc. I do art. 61 do Código Penal) ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, continuou a produzir efeitos sobre as demais situações jurídicas previstas em lei. Por isso, não há ilegalidade manifesta no agravamento do regime inicial fixado na sentença. 
    Embora a pena imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional menos gravoso, o juízo de origem concluiu adequado o regime semiaberto em razão da reincidência, com fundamento no § 2º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado” (RHC n. 146.318, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016. (…) 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha e estelionato. Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação do semiaberto. Impossibilidade. As penas-base do estelionato e da formação de quadrilha foram taxadas acima do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime). Sentenciada reincidente. Estelionato em continuidade delitiva ao longo de um mês. 4. O regime fechado mostra-se o mais adequado à repressão. Ordem denegada” (HC n. 117.717, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2013).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a materialidade e a autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente. Para rever tal conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora